Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem e determinou à autoridade coatora o fornecimento de medicamento à impetrante GIOVANNA MARIA RIBAS MOTA MELO. A impetrante requereu o cumprimento de sentença, na parte em que o acórdão confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e que havia fixado multa pelo descumprimento da medida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Aduziu que o prazo para cumprimento voluntário da obrigação se encerrou em 20/12/2021 e a desídia teria durado cento e quatro dias, período que somaria o valor atualizado de R$ 60.668,79 (sessenta mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) (ID. 49196082 e ID. 50929522). DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação e defendeu a multa cominatória como meio de coerção indireta e não teria finalidade ressarcitória. Assim, a multa deveria ser revogada e a pretensão indeferida (ID. 53818246). Réplica no ID. 54428943. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela “improcedência do pedido de cumprimento de sentença” (ID. 57613096). É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem e determinou à autoridade coatora o fornecimento de medicamento à impetrante GIOVANNA MARIA RIBAS MOTA MELO. O acórdão que concedeu a ordem no mandado de segurança restou assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA SÓDICA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. - A prova documental acostada à inicial do mandado de segurança é suficiente e enseja a rejeição da alegação de inadequação da via eleita, afastando-se a suposta necessidade de dilação probatória. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - Comprovado, por relatórios médicos, tanto o diagnóstico da patologia que acomete a paciente, quanto a necessidade e urgência na administração do fármaco, cabe ao Distrito Federal fornecer os cuidados indispensáveis e urgentes para se alcançar o sucesso do tratamento de que necessita a impetrante e o nascituro. - ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1618976, 07389243820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo do voto se manifestou expressamente pela confirmação da tutela liminar (ID. 39715166). A liminar foi deferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 07 (sete) dias, forneça o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, de acordo com a dose diária prescrita pelo período de gestação e até 30 dias após o parto, até o julgamento do mérito desta ação pelo Colegiado. Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. O valor será revertido para o custeio do tratamento da impetrante. Mostrando-se ineficaz a multa, procede-se o sequestro da importância nas constas da Fazenda Pública e para aquisição do medicamento na rede de farmácia local ou junto ao laboratório, conforme o caso.” O DISTRITO FEDERAL descumpriu, reiteradamente, as determinações para cumprimento da obrigação. Com isso, foi determinado sequestro de verba. Confira-se: “Desse modo, defiro o sequestro de verba pública, no importe de R$ 7.733,76 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), equivalente a 12 (doze) caixas e pelo período de o tratamento de quatro meses (18/02/2022 a 16/06/2022), tudo de modo assegurar o cumprimento da liminar já deferida. Intimem-se com URGÊNCIA o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador, acerca desta decisão, podendo efetuar o cumprimento voluntário antes de se determinar o bloqueio via SIBAJUD. A Secretaria para adotar as medidas necessárias para a comunicação ao Secretário de Saúde e o Ente Público. Informe a impetrante se dispõe do CNPJ do Distrito Federal, a fim de determinação do bloqueio respectivo.” (ID. 32896407). Com a delegação ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para as diligências necessárias ao bloqueio da verba pública, foi promovido o sequestro. Entretanto, antes que os valores pudessem ser transferidos, a impetrante informou o parto prematuro de seu filho em 26/04/2022 e a sua internação em UTI por sete dias. Também informou que não comprou os remédios para eventual reembolso (ID. 34955738). Com efeito, a multa cominatória tinha natureza persuasória, ou seja, seu propósito era forçar o devedor a cumprir a ordem judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa ao credor. Portanto, não é, em si, um bem jurídico protegido pela decisão judicial, tampouco se reveste de natureza reparatória, uma vez que não se confunde com a indenização por perdas e danos, que tem a finalidade de compensar a parte pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade do cumprimento da prestação vinculada a negócio jurídico. Nessa esteira, as astreintes incidem apenas no caso não seja cumprida a obrigação ante sua finalidade persuasória. De toda sorte, o STJ entende ser cabível a fixação de multa contra a Fazenda Pública (Tema 98), mas deve-se, igualmente, permitir sua revisão sempre que se mostrar exorbitante. Essa modulação deve-se dar segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar que seu montante seja fonte de enriquecimento ilícito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA AUTORA POR OPERADORA DE PLANO OU SEGURO DE SAÚDE (MEDIAL SAÚDE S/A). NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. FAZER E NÃO FAZER. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC/1973. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL DE COBRANÇA INDEVIDA DE ASTREINTES COMINADA EM OBRIGAÇÃO DE DAR. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA (PECÚNIA). NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. Conforme precedentes de ambas as Turmas que integram a eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decisão judicial que defere tutela antecipada para determinar a operadora de plano ou seguro de saúde que emita, imediatamente, a guia de autorização da cirurgia médica de urgência e que, concomitantemente, custeie o tratamento de saúde da segurada, incluindo aí o fornecimento de aparelho, os medicamentos e o pagamento integral das despesas com os exames, as diárias de internação, os honorários médicos e as sessões de fisioterapia necessárias à completa recuperação da segurada, fixa obrigação de fazer e de não fazer, o que é compatível com a multa diária (astreintes) prevista no art. 461, §§ 4o e 5o, do CPC/1973, para o caso de descumprimento da ordem judicial. 3. Tendo o eg. Tribunal de origem, soberano no exame do suporte fático-probatório dos autos, consignado expressamente que é cabível a execução das astreintes que foram impostas à agravante, em razão do atraso no cumprimento da ordem judicial, não há que se cogitar de impossibilidade de cobrança dos valores oriundos da multa cominatória em tela, na fase de cumprimento de sentença. 4. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada. Precedentes. 5. No caso concreto, não obstante o caráter coercitivo das astreintes, é de rigor reconhecer que o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao dia, para o caso de descumprimento da ordem judicial que impôs à operadora de plano ou seguro de saúde o dever de autorizar e custear tratamento médico de urgência da segurada, revela-se exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual o valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, quantia que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional como para evitar o eventual enriquecimento sem causa da parte adversa. 6. Mantém-se, no entanto, a limitação da multa diária ao valor da obrigação principal, conforme está decidido no v. acórdão recorrido. 7. A tese recursal de que não teria ocorrido a prévia intimação pessoal da ora agravante para o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta foi agitada somente nas razões do apelo nobre, configurando-se, desse modo, inovação nas razões recursais, inadmissível em sede de recurso especial, ante o óbice da preclusão consumativa e da ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 8 Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 298.029/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 4/9/2018.) ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: REsp 1662614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017 g. n.; AgInt no AREsp 1020781/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 09/06/2017 g. n.. II - No caso, em que pese os fundamentos do Tribunal de origem, o valor fixado se mostra exorbitante diante, inclusive, dos precedentes deste Tribunal, configurando ônus excessivo ao recorrente, merecendo reforma o acórdão atacado. Valor reduzido. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.063.553/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.) No caso dos autos, a decisão liminar havia determinado a concessão do medicamento em dose diária pelo período da gestação e em até trinta dias após o parto (ID. 31371049). Apesar da decisão e das astreintes, a ordem não foi cumprida. Na impossibilidade de cumprimento, em especial nas obrigações de fazer (sentido lato sensu), pode o juiz, de ofício, converter a prestação específica em perdas e danos. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar a impossibilidade da prestação do serviço, pois a parte se limita a afirmar que não poderia mais cumprir o contrato, inviável a reforma da sentença condenatória. Além do mais, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é matéria a ser analisada na fase de cumprimento da sentença, em caso de superveniente impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. 2. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1158829, 07071165120178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e assim não podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. Detectada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer e promovida a sua conversão em perdas e danos, deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1143057, 07112667820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 7/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos). Assim, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida, impõe-se a conversão da multa em perdas e danos. E quanto a isso, a multa pleiteada, ainda que não exorbitante, acabou por se mostrar desproporcional, dada a sua soma final e o valor dos medicamentos indicados. Dessa forma, é razoável a revisão do valor total da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor das a doze caixas do medicamento, o período de tratamento de quatro meses, o período de descumprimento e o risco advindos da resistência ilícita (ID. 32896407). De mais a mais, a decisão que concedeu a liminar já havia ressaltado que “o valor será revertido para o custeio do tratamento da impetrante”, de modo que sua fixação obedece à proporcionalidade (ID. 31371049). Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação para modificar o valor das astreintes objeto do cumprimento de sentença, e fixá-lo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sem honorários, uma vez que não foram formulados na petição do cumprimento e por se tratar de mandado de segurança. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15